Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000535-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[G. A. CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME - CNPJ: 22.940.913/0001-20 (APELANTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (APELANTE), JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA - CPF: 495.859.911-87 (APELANTE), INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.131.816/0001-33 (APELADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS COM ENTREGA DE MERCADORIAS E NOVA COMPOSIÇÃO POR NOTAS PROMISSÓRIAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM QUALQUER SITUAÇÃO DE SEREM VERDADEIROS – PROVA DE PAGAMENTO – ARTIGOS 319 E 320 DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS DA PROVA – DEVEDOR – ARTIGO 373, INCISO II DO CPC - DESCUMPRIMENTO DESTA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS – NÃO MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ART. 85 FO CDC - SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

(I) - A prova de quitação parcial ou total de uma obrigação é a quitação – Quem paga mal paga duas vezes – O ônus da prova é do devedor, consoante o prescrito no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo deste ônus, não há como admitir que, em relação ao valor perseguido pelo Credor possa residir quitação parcial, sobretudo em gritante ofensa aos predicados estabelecidos no artigo 320 do Código Civil Brasileiro.

(II) - Documentos sem lastros de ligação com o crédito do autor, não servem para justificar que residiu pagamento parcial da obrigação estabelecida no cumprimento de sentença. Não se justifica prova pericial ou mesmo instrução em fase de cumprimento de sentença quando a alegação de pagamento parcial está calcada em documentos vistos a olhos desarmados como inidôneos.

(III)- Não se majoram honorários em face de inexistência de arbitramento em primeiro grau. Atribuição que, a tempo, forma, modo, se for o caso, a ser visto pelo juízo de primeiro grau.

(IV)- Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, INCORP AND PARTNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressou com AÇAO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTOS DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS em face de G.A – CAVALCANTE – SEMIJOIAS ME, CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA e JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTI GARCIA, todos identificados nos autos. Embora não nominando DESPEJO, almejou concessão de antecipação de tutela para que, em 15 (quinze) dias, seja desocupado o imóvel, sem necessidade de prestação de caução. Almejou a condenação dos requeridos em alugueres vencidos, no valor de R$ 22.459,86 (vinte e dois mil; quatrocentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e seis centavos); multa contratual no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); taxas condominiais no importe de R$ 4.526,64 (quaro mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) e IPTU no montante de R$ 674,22 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), totalizando o valor de R$ 51.660,72 (cinqüenta e um mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), o mesmo valor dado a demanda em data de 15/01/2017. (ID-81594958).

Constam os autos que as partes se compuseram, nos seguintes termos: R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 30/04/2018; R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 30/05/2018; R$ 13.805,27 (dez mil oitocentos e cinco reais e vinte e sete centavos) em 30/06/2018 e R$ 10.332,14 (dez mil trezentos e trinta e dois reais e catorze centavos em 30/07/2018).

O acordo foi homologado por sentença e transitou em julgado em data de 25/05/2018, prevendo imediata desocupação do imóvel sob pena de multa de 20% (vinte por cento). Em face de não cumprimento da obrigação, a credora pediu o prosseguimento da execução. Neste aspecto, fazendo esta fundamentação, a meritíssima senhora juíza de direito – Dra. WANDIMARA PAIVA ZANOLO – rejeitou a impugnação feita e determinou que a exequente, ora apelada, apresentasse o cálculo discriminado e atualizado do débito, decotando tão somente o pagamento das custas processuais e o prosseguimento do feito, sob pena suspensão da execução, como elencado no artigo 921 do Código de Processo Civil. (ID-81596985). Embargos de declaração rejeitados (ID-81596995).

Discorda a apelante, ao argumento de que os cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença, esta no valor de R$ 62.643,74 (sessenta e dois seiscentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), descontado o valor de R$ 50.493,00 (cinqüenta mil, quatrocentos e noventa e três reais) já pagos, sobeja apenas um saldo em favor da credora no importe de R$ 13.606,11 (treze mil seiscentos e seis reais e onze centavos). Sustentou desta forma, excesso de execução.

Almejou, em grau recursal, a homologação dos cálculos apresentados, no valor acima, em favor da exequente, ou, em sentido contrário, realização de exame grafotécnico para constatar o pagamento.

Reside nos autos resposta ao recurso aviado e, neste contexto, fazendo suas razões de decidir, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso e cominações pertinentes.

Quando o necessário, colocar em pauta para julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

- RELATOR –

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No caso em apreço, não reside impugnação quando a forma dos cálculos utilizados pela credora em fase de cumprimento de sentença. Neste viés, temos que o limite da lide traduz tão somente afirmação trazida pela devedora que, em relação ao débito objeto do cumprimento de sentença, já teria pagado o montante de R$ 50.493,00 (cinqüenta mil, quatrocentos e noventa e três reais) com entrega de SEMI-JOIAS e NOTAS PROMISSORIAS que foram entregues ao advogado IZONEL PIO DA SILVA, aspectos que foram totalmente contrariados, quer pelo advogado, quer pela empresa credora.

Deve ser visto que o acordo, como bem definido no relatório, suas cláusulas e condições: R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 30/04/2018; R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 30/05/2018; R$ 13.805,27 (dez mil oitocentos e cinco reais e vinte e sete centavos) em 30/06/2018 e R$ 10.332,14 (dez mil trezentos e trinta e dois reais e catorze centavos em 30/07/2018), foi homologado por sentença, em data de 20/0utubro/2018 e contra esta, não pesou qualquer recurso, restando ser decisão de mérito, a rigor do estipulado pelo artigo 487, inciso III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, rejeitou os EMBARGOS ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA já que, vistas alegações, por qualquer lado que se vê, não existem condições de, em primeiro aspecto, modificar o valor pretendido para registrar tão somente o débito em favor da exequente em tão somente R$ 13.606,11 (treze mil, seiscentos e seis reais e onze centavos) já que sustentou excesso de execução. De outro lado, a questão não é de determinar a instrução do cumprimento de sentença para comprovar o alegado ou mesmo dar razão a apócrifos documentos param, de plano, mandar efetuar novos cálculos por perito judicial.

Não reside como albergar a pretensão recursal. Compulsando os documentos com os quais a devedora afirma ter feito pagamento, tratam-se de documentos unilaterais, meros demonstrativos de relação de SEMIJOIAS que, ao que se vê, não tem qualquer ligação com esta cobrança, depois de formalizado o acordo e este ter sido devidamente homologado em juízo. De igual forma, possível entrega de 05 (cinco) peças de SEMIJOIAS sem preço. Em relação às notas promissórias, possivelmente entregues e, posteriormente quitadas, trata-se, de mesma forma, de documentos unilaterais, inservíveis em termos de provas. Notas promissórias onde se vê tão somente certos valores e vencimentos. Entretanto, não consta sequer quem as assinou e a quem estão consignados a promessa de pagamento dos citados títulos.

Outro aspecto preponderante para manter incólume a sentença de primeiro grau de jurisdição é que, em primeiro aspecto, nenhuma prova outra se apresenta suficiente para contrapor a existência de uma sentença homologatória, o que o CPC/73 registrava como título executivo judicial em face de documentos totalmente imprestáveis é o que esta consubstanciada no artigo 320, do Código Civil Brasileiro e neste contexto se revela muito claro:

‘A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da divida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante’.

Desta maneira, o pagamento total ou parcial de uma dívida deve ser comprovada pelo devedor através de documentos idôneos, isentos de quaisquer dúvidas, nos termos do que estabelece os artigos 319 e 320 do Código Civil Brasileiro e, neste caso, para comprovar o pagamento, aliás a devedora tendo advogado nos autos, se tal fato aconteceu, deveria, por certo, tiver-se-se acautelado. Quitação de dívida é declaração unilateral formalizada pelo credor, de que a prestação foi adimplida. Nesse sentido, o devedor que cumprir com a prestação, tem o direito de exigir do credor a quitação da dívida, conforme prevê o artigo 319 do Código Civil – o devedor que paga tem o direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada – mas, indispensável no caso uma prova convincente através de documento idôneo, de que pagou o débito, o que não se constata nos autos com precários documentos.

O pagamento, quando existe, é fato extintivo do direito do credor, de modo que é do devedor o ônus de prová-lo, dentro do prescrito no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Já foi dito de alhures; provar significa a demonstração de fatos relevantes e agitados no processo. A prova deve convencer, àquela que registra mera possibilidade de ter acontecido não serve ao convencimento do juiz mercê de que deve ser conceituada como situação meramente hipotética.

A propósito:

“Se o executado/embargante alega pagamento parcial e que o exeqüente não levou tal fato em consideração, é daquele o ônus de provar o fato alegado. A alegação de pagamento é fato que se comprova por documento, e não por meras alegações” (Apelação Cível no 9601371311/GO, 3a Turma Suplementar do TRF da 1a Região, Rel. Convocado Juiz Fed. Wilson Alves de Souza. j. 17.02.2005, unânime, DJU 17.03.2005)’. (fonte Google)’.

“Nos termos do art. 333, I do CPC, compete ao devedor a prova efetiva do pagamento do título extrajudicial exeqüendo, capaz de elidir a presunção de que a sua posse em mãos do credor indica que o pagamento do débito não foi efetuado. Cabe ao devedor provar, de forma robusta, o pagamento do título. No entanto, não havendo prova de quitação regular da dívida, nem a restituição do título ao devedor (...) presume-se, portanto, a subsistência integral da obrigação” (Apelação Cível no 2002.021952-0, 2a Câmara de Direito Comercial do TJSC, Criciúma, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz. j. 13.05.2004, unânime, DJ 28.05.2004)’. (fonte Google).

“Uma vez que o pagamento é um dos fatos extintivos da obrigação, ao devedor incumbe prová-lo. A prova tem de ser cabal, produzindo-se com a demonstração de que a prestação cumprida corresponde integralmente ao objeto da obrigação a que se refere” (Apelação Cível no 17475-2/2004 (82243), 4a Câmara Cível do TJBA, Rel. Justino Telles. j. 15.12.2004, unânime)’. (fonte Google).

“AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. (...) ÔNUS DA PROVA. O devedor, ao alegar o pagamento em maior proporção do que o reconhecido na sentença, possuía o ônus de provar o fato modificativo do direito do autor. Sem se desincumbir desse ônus, impõe-se a rejeição do alegado excesso de cobrança” (Apelação Cível No 70079505590, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 21/02/2019)’. (fonte Google).

Do colendo STJ, extrai-se as seguintes ementas (fonte Google).

“A prova da quitação da dívida se faz por documentos (...) Alegatio et non probatio quase non alegatio” (STJ - AREsp: 1309351, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 27/08/2018)’.

“(...) o devedor pode, inclusive, reter o pagamento enquanto o credor não lhe der a quitação regular, nos termos do art. 319 do Código Civil. Fixadas tais premissas (...) Impossível a aceitação da tese de que faziam pagamentos e não recebiam os recibos” (STJ - AREsp: 1324735, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 13/08/2018)’.

Portanto, se pagou parte do débito, o que, comungando com o mesmo entendimento manifestado pela magistrada que prolatou a sentença em face de uma análise sistemática das provas encartadas nos autos, acredito não tê-lo feito, em face de não ter sido diligente com seus negócio, aplica-se a máxima popular: ‘Quem paga mal, paga duas vezes’. (AI no Recurso Especial n. 1.573.573-RJ).

Com as considerações acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe NEGO PROVIMENTO. Não reside como majorar honorários em face de não arbitramento em primeiro grau de jurisdição. Deve ser visto que, prosseguindo o cumprimento da sentença homologatória, neste aspecto, esta atribuição se apresenta todo do Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022